Tribunal: TJDFT
Processo: 0751019-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no bojo da ação de busca e apreensão que maneja o agravante em desfavor do agravado, deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, vedando, contudo, a remoção do automóvel para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, com o que não se conforma o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, publicado esse despacho, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado para, querendo, contrariar o agravo, tendo em conta a natureza do provimento arrostado e o fato de que a relação processual ainda não se ultimara na ação principal. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso